Tribunal: TJES
Processo: 5016795-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016795-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTUAL IMOBILIARIA E CONDOMINIAL LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DEMANDA PRETÉRITA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ARGUIDA – MÉRITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – QUOTA PARTE EXIGIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 283 DO CÓDIGO CIVIL – PRESUMIDA IGUALDADE DAS QUOTAS PARTES ENTRE OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – DESCABIDA DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – EXEGESE DO ART. 502 DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
) Preliminar
de ofício: inovação recursal
. Ao invocar a tese de que teve o direito de defesa cerceado em pregressa ação somente perante esta instância recursal, a apelante inviabilizou a sua apreciação por parte do juiz sentenciante e a respectiva manifestação da parte contrária; por corolário, o conhecimento da matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida. Recurso conhecido apenas em parte.

2)
O direito da autora de ingressar com ação de regresso contra a requerida decorre do pagamento integral de valor a que as partes foram condenadas solidariamente, conforme estabelece o art. 283 do Código Civil.

3)
É inoportuna a irresignação da apelante quanto a responsabilidade solidária reconhecida em pretérita ação, tendo em vista que a coisa julgada material torna imutável o julgamento, para além dos limites do processo em que foi proferido. Vale dizer: a imutabilidade gerada após o trânsito em julgado de sentença definitiva impede a reanálise da mesma matéria por via judicial em outro processo.

4
)
Descabe ao Órgão Julgador analisar a questão atinente a responsabilidade pelo adimplemento dos serviços prestados pela credora daquela ação, por estar acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC/2015: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

5)
Não procede a argumentação de que o Condomínio satisfez a integralidade da dívida por mera liberalidade, ao reconhecer a condição de responsável exclusivo pela dívida, na medida em que o art. 283 do Código Civil presume a igualdade das quotas partes dos devedores solidários e assegura ao devedor que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir apenas a sua quota.

6)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar arguida de ofício a fim de conhecer parcialmente da apelação cível e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Pontual Imobiliária e Condominial Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação regressiva de ressarcimento
” ajuizada pelo
Condomínio Residencial Parque dos Pinhos I
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 36.389,99 (trinta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) ao autor, a título de indenização por danos patrimoniais, a ser atualizada monetariamente até a data do ajuizamento da ação.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
foi revel no processo nº 0007566-32.2015.8.08.0048, de modo que deveria ter sido citada do início do cumprimento de sentença, na forma do art. 513, § 2º, IV, do CPC/2015;
(ii)
não se beneficiou dos serviços prestados pela empresa Prática, não podendo ser responsabilizada pela dívida naquele processo;

e
(iii)
por estar comprovado que o Condomínio se beneficiou dos serviços prestados pela empresa Prática Serviços, deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Arguo,
de ofício
, preliminar de conhecimento apenas
parcial
do recurso.

1. Preliminar: Conhecimento parcial da apelação. Inovação recursal.

Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na contestação apresentada (Id 12834922), constato que a argumentação da apelante de que “
teve o seu direito cerceado no já acima citado processo 0007566-32.20156.8.08.0048, no qual foi revel e, por consequência deveria ter sido CITADA do início do cumprimento de sentença, conforme determina o Art. 513, §2º, IV, do CPC
” (Id 12834949, p. 3),
não integrou o rol de teses defensivas
, conforme deveria, nos termos do art. 336 do CPC/2015
1
.

Logo, ao invocar a tese somente perante esta instância recursal, a apelante inviabilizou a sua apreciação por parte do juiz sentenciante e a respectiva manifestação da parte contrária; por corolário, o conhecimento da matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Do exposto,
arguo, de ofício, preliminar de conhecimento apenas parcial da apelação cível
, a fim de inadmiti-la no que se refere aos alegados efeitos, na presente ação, da revelia decretada no
processo nº 0007566-32.20156.8.08.0048
.

É como voto
.

2. Mérito

Enfim incursionando no conteúdo meritório da presente ação, relata a parte autora/apelada, em suma, ter sido acionada judicialmente pela empresa
Prática Serviços e Conservação Ltda-ME
em processo que tramitou perante o douto Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (
processo nº 0007566-32.2015.8.08.0048
), cujo polo passivo também era integrado pela requerida/apelante
Pontual
Imobiliária e Condominial Ltda.

(à época denominada ADM Pontual Imobiliária e Condominial), restando solidariamente condenadas a pagar à demandante a quantia de R$ 49.386,63 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) correspondente ao valor principal, além de R$ 8.297,50 (oito mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) referente a honorários advocatícios.

Relata ainda que, em sede de cumprimento de sentença, transacionou com a credora para que a dívida fosse integralmente satisfeita, dada a recusa daquela em receber apenas sua quota parte na condenação sofrida (50%), entretanto, não obteve êxito ao buscar junto a codevedora o ressarcimento a que faria jus, cujo montante, à época da propositura da presente ação, era de R$ 43.966,13 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos).

O feito tramitou regularmente, com a apresentação de defesa pela requerida (Id 12834922), réplica (Id 12834930) e, não sendo requerida a produção de outras provas, além das já constantes dos autos eletrônicos, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da importância postulada pelo autor (R$ 36.389,99), a título de indenização por danos patrimoniais, a ser atualizada monetariamente até a data do ajuizamento da ação.

Pois bem. O argumento da apelante, em prol da reforma da sentença, é de que não se beneficiou dos serviços prestados pela empresa Prática – credora no
processo nº
0007566-32.2015.8.08.0048
– mas apenas o
Condomínio
Residencial Parque dos Pinhos I
, de modo que não poderia ser responsabilizada pela dívida naquele processo, bem como que o ente condominial satisfez a integralidade da dívida por mera liberalidade, mediante acordo celebrado com a credora, por reconhecer a sua exclusiva responsabilidade.

Em que pese a irresignação da apelante, salta aos olhos o equívoco de sua argumentação. Vejamos.

Como bem observado na sentença, o direito da autora/apelada de ingressar com a presente ação de regresso contra a requerida/apelante decorre do pagamento integral de valor a que as partes foram condenadas solidariamente, conforme estabelece o art. 283 do Código Civil:

Art. 283
. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Em que pese a argumentação da apelante de que “
não se beneficiou dos serviços prestados pela empresa Prática...
”, descabe rediscutir, na presente ação, matérias exclusivamente concernentes ao multicitado
processo nº 0007566-32.2015.8.08.0048
, a exemplo da alegada responsabilidade exclusiva do Condomínio pelo adimplemento dos valores cobrados pela empresa credora, por haver decisão judicial transitada em julgado naquela ação no sentido de estabelecer a
responsabilidade solidária
entre as integrantes de seu polo passivo (
Pontual Imobiliária e Condominial Ltda.

e
Condomínio Residencial Parque dos Pinhos I
).

Noutras palavras: aquele processo foi a seara apropriada para se discutir a responsabilidade pelo adimplemento da dívida – se solidária ou exclusivamente por parte do Condomínio – não sendo possível revisitar a matéria, na presente “
ação regressiva
”, sob pena de incorrer em ofensa à coisa julgada.

É inoportuna, portanto, a irresignação da apelante quanto a responsabilidade solidária reconhecida em pretérita ação, tendo em vista que a coisa julgada material torna imutável o julgamento, para além dos limites do processo em que foi proferido. Vale dizer: a imutabilidade gerada após o trânsito em julgado de sentença definitiva impede a reanálise da mesma matéria por via judicial em outro processo.

Por conseguinte, descabe a este Órgão Julgador analisar a questão atinente a responsabilidade pelo adimplemento dos serviços prestados pela credora daquela ação, por estar acobertada pela
coisa julgada
, nos termos do art. 502 do CPC/2015: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

De igual forma, não procede a argumentação de que o Condomínio satisfez a integralidade da dívida por mera liberalidade, ao reconhecer a condição de responsável exclusivo pela dívida, na medida em que o art. 283 do Código Civil
presume a igualdade das quotas partes dos devedores solidários
e
assegura ao devedor que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir apenas a sua quota
.

Vejamos os seguintes precedentes, à guisa de ilustração:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO. EFEITO DA COISA JULGADA. PAGAMENTO DEVIDO DA QUOTA PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I – Caso em exame

1. A ação – ação regressiva objetivando a condenação da ré ao integral ressarcimento do valor desembolsado pela autora em razão da r. sentença proferida na ação declaratória de dependência econômica para pagamento de pensão por morte, sob o argumento de que não há obrigação solidária das partes pelo pagamento.

2. Decisão anterior - A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de metade do valor pago na ação declaratória de dependência econômica, referente à quota parte, acrescida dos consectários legais.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão da apelante-autora de ser ressarcida integralmente do valor que adimpliu no cumprimento de sentença da ação declaratória de dependência econômica que resultou na condenação ao pagamento de pensão por morte, sob a alegação de ausência de obrigação solidária entre ela, Geap Autogestão em Saúde e a Geap Previdência (Fundação Viva de Previdência), as quais sucederam a ré originária naquela demanda, Geap Fundação de Seguridade Social, após a sua cisão.

III – Razões de decidir

4. A responsabilidade solidária entre as partes pelo pagamento da condenação judicial está acobertada pela coisa julgada, logo, vedada a reanálise na presente ação regressiva.

5.
Diante de obrigação solidária de pagar, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir do codevedor apenas a sua quota parte na ação de regresso
, art. 283 do CC. Mantida a r. sentença que condenou a ré ao ressarcimento de metade do valor pago pela autora na ação declaratória de dependência econômica, em que as partes foram condenadas solidariamente.

IV – Dispositivo

6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0725663-66.2022.8.07.0001, relª. Desª. Vera Andrighi, julgado em 19/03/2025, publicado no DJe de 07/04/2025)

“Apelação Cível. Ação Regressiva. Direito Civil. Postulante que objetiva o ressarcimento por montante desembolsado em decorrência de condenação judicial solidária entre as partes. Sentença de procedência. Irresignação da Ré.
Direito do devedor solidário que realizou o pagamento de todo o débito de exigir do codevedor a sua quota. Inteligência do art. 283 do Código Civil. Autor que demonstrou que realizou o pagamento de todo o montante devido em razão da condenação solidária estabelecida judicialmente
.
Requerida, devedora solidária, a quem cabe restituir ao Requerente o que corresponderia à sua parte, ou seja, à metade do débito
. Apelante que pretende o reexame de sua responsabilidade pelo evento lesivo, questão que já restou dirimida por aquele Juízo. Reanálise que ensejaria violação à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. Aresto desta Egrégia Corte de Justiça. Manutenção da sentença. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.”

(TJRJ, Décima Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0051298-72.2018.8.19.0203, rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, julgado em 10/03/2022, DJe 17/03/2022)

“AÇÃO DE COBRANÇA. Ação regressiva, pelo pagamento integral de obrigação solidária estabelecida em condenação judicial. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz tem dever legal de indeferir as provas inúteis à formação do seu convencimento (art. 370 do CPC). Desnecessidade de prova oral, ante a comprovação dos fatos documentalmente. Pagamento da obrigação solidária pela autora que é incontroverso, bem como seu valor. Réu que se limita a aduzir que não tem obrigação contratual para responder pela quantia.
Questão já decidida em processo anterior, que estabeleceu a responsabilidade solidária do réu com a autora, em dois graus de jurisdição, com trânsito em julgado da condenação.
Questões que não podem ser rediscutidas, por estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada material e formal (art. 5º, XXXVI, da CF, e 502 do CPC).
Autora que, ao pagar a integralidade da obrigação solidária, tem direito a exigir do co-devedor a sua quota (art. 283 do Código Civil). Réu que responde pela metade do valor pago pela autora no cumprimento de sentença
. Sentença mantida. Apelo desprovido.”

(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1037628-23.2021.8.26.0114, rel. Des. Carlos Dias Motta, julgado em 24/08/2023, DJe 28/08/2023)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da bem lançada sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, que foram arbitrados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Do exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.